Tribunal: TJSP
Processo: 1056315-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de regularidade formal estampada no art. 1010, III, do NCPC, requisito de admissibilidade recursal extrínseco – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056315-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAYLOR
RIBEIRO MATINS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056315-08.2019.8.26.0053 -Voto no 10871
2
VOTO No 10871
APELAÇÃO No 1056315-08.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: TAYLOR RIBEIRO MARTINS
APELADO: DIRETOR TÉNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP
Julgador de Primeiro Grau: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL Argumentos trazidos
nas razões recursais que não confrontam especificamente
os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau,
dissociando-se destes Ausência de irresignação ante o
teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à
inexistência de fundamentação Dialética processual
Não atendimento da exigência de regularidade formal
estampada no art. 1010, III, do NCPC, requisito de
admissibilidade recursal extrínseco Precedentes desta
Corte e do Superior Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TAYLOR
RIBEIRO MARTINS por inconformismo com a r. sentença de fls. 96/99 que, no bojo de
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato reputado ilegal do DIRETOR
TÉNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO/SP, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Inconformado, o recorrente apresentou razões de apelação
(fls. 103/108), sustentando, em síntese, que o juízo “a quo” não agiu de maneira acertada e
que os documentos que acompanharam a inicial denotam a existência de direito líquido e
certo a ser amparado pela via do presente “mandamus”, acarretando sua procedência. Pede,
nessa conformidade, a reforma da sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 109). A
parte contrária, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (fls. 112/115), nos termos
dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
O recurso não comporta conhecimento, por falta de requisito
de admissibilidade extrínseco, qual seja, a regularidade formal (art. 1010, III, do NCPC),
uma vez que os argumentos trazidos nas razões recursais não confrontam a decisão
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056315-08.2019.8.26.0053 -Voto no 10871
3
A tese lançada no apelo não hostiliza especificamente os
fundamentos perfilhados pela r. sentença, tendo as razões recursais se furtado de
discriminar qualquer incorreção nesta bem como de apresentar qualquer argumento
jurídico endereçado à sua reforma.
Significa dizer que a presente apelação não externa
irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, omitindo-se por completo em
relação ao mesmo, não guardando qualquer relação de lógica ou juridicidade com os
fundamentos da sentença apelada.
Ora, as razões de apelação devem impugnar especificamente
a motivação da sentença, permitindo à turma julgadora inferir o inconformismo (“error in
iudicando”) do apelante com a sentença adversada ou eventual injuridicidade (“error in
procedendo”) radicada nesta, para que tenham o condão de modificá-la ou desconstitui-la.
Segue-se que as “razões de apelação ('fundamentos de fato e
de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando,
ou em ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos
motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença. Se o apelante suscita, em sendo possível (art. 517), novas
questões de fato, cabe-lhe demonstrar que a decisão apelada se revela injusta à luz dos
elementos agora trazidos nos autos, conquanto pudesse estar em harmonia com o material
que o juízo a quo apreciou” (MOREIRA, José Carlos Barbosa, in “Comentários ao Código
de Processo Civil”, vol. V, 17a Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2013, p. 423)(grifo
meu).
Arrematam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY: “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil Comentado,
16a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2209).
Nota-se que o impetrante se limitou a afirmar que a segurança
deveria ter sido concedida pelo Juízo “a quo”, sem sequer demonstrar o que sustenta tal
entendimento.
Em suma: as razões de inconformismo da apelante não
traduzem “errores in procedendo” ou “in iudicando” do julgador de primeiro grau; a rigor,
não se voltam contra o julgado de primeiro grau.
A ausência desse necessário diálogo denominado princípio
da dialeticidade recursal entre as razões recursais e a decisão arrostada deságua no não
atendimento da exigência de regularidade formal estampada no art. 1010, III, do NCPC,
requisito de admissibilidade recursal extrínseco, impondo-se, de conseguinte, o não
conhecimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056315-08.2019.8.26.0053 -Voto no 10871
4
Nesse diapasão, em situação processual análoga, colhe-se o
seguinte precedente desta Câmara de Direito Público1:
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
Sentença de
extinção, por decadência da impetração Recurso dissociado da
sentença Inadmissibilidade Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se
conhece de recurso, no qual as razões do apelo se mostraram
completamente dissociadas do que restou decidido na sentença
recorrida (STJ: EDcl no AgRg 464344/SP, REsp 1209978/RJ, EDcl
no
AgRg
no
Ag
1402796/SC)”
(Apelação
no
1014870-83.2014.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei,
j. 14/04/15)(grifo meu).
Idêntico caminho já palmilhou o Superior Tribunal de
Justiça2:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e
de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do
referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis
letteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a
improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso
especial a que se nega provimento” (REsp 553242/BA, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/03)(grifo meu).
1 No mesmo sentido: Apelação no 1015420-78.2014.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 27.01.15, v.u.
Trata-se, ademais, de entendimento acompanhando por este Tribunal de Justiça: Apelação no
0004371-20.2014.8.26.0615, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 03.11.15, v.u.;
Apelação no 0001793-65.2015.8.26.0319, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Meirelles, j.
28.10.15, v.u.; Apelação no 1012021-60.2014.8.26.0564, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luciana
Bresciani, j. 29.10.15, v.u.; Apelação / Reexame Necessário no 1031391-06.2014.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ronaldo de Andrade, j. 27.10.15, v.u.; Apelação no 0066412-42.2012.8.26.0114,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 21.10.15, v.u.; Apelação no
0015783-87.2011.8.26.0053, 16a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cyro Bonilha, j. 06.10.15, v.u.;
Apelação no 0000400-71.2014.8.26.0374, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j.
14.09.15; Apelação no 0001265-94.2014.8.26.0374, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. 28.09.15, v.u.; Apelação no 9000099-03.2010.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Maria Olívia Alves, j. 14.09.15, v.u.
2 No mesmo sentido: AgRg no AREsp 271869/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
23.04.13; AgRg no REsp 1026279/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.02.10; AgRg no REsp
991737/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 03.06.08; REsp 1006110/SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 04.09.08; AgRg 582736/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
07.10.04; REsp 202439/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 15.04.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056315-08.2019.8.26.0053 -Voto no 10871
5
Diante do não conhecimento do recurso, fica mantida a r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator